Tribunal: TJPA
Processo: 0003164-11.2016.8.14.0401
Classe: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): KEDIMA LYRA
Órgão julgador: KEDIMA LYRA
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3419 - Roubo
Data de julgamento: 2026-03-19

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0003164-11.2016.8.14.0401

APELANTE: IVANILZA FERREIRA ARAUJO

APELADO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargadora KÉDIMA LYRA

EMENTA

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. FALSA IDENTIDADE. PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO PUNITIVA RECONHECIDA. ROUBO. DESCLASSIFICAÇÃO PARA FURTO. IMPOSSIBILIDADE. DOSIMETRIA DA PENA. FUNDAMENTAÇÃO INIDÔNEA DE CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação criminal que pretende a reforma de sentença que condenou a ré à pena de 5 anos de reclusão e 4 meses e 5 dias de detenção, em regime inicial semiaberto, além do pagamento de 65 dias-multa, pela prática dos crimes previstos nos arts. 157 e 307, c/c art. 69, todos do Código Penal.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há três questões em discussão: (i) definir se é caso de reconhecer a prescrição da pretensão punitiva quanto ao crime de falsa identidade (ii) se há provas suficientes para manter a condenação por roubo, afastando-se o pedido de desclassificação para furto e (iii) verificar se a dosimetria da pena do crime de roubo comporta ajuste diante da inidoneidade da fundamentação empregada para negativar circunstâncias judiciais.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. Em relação ao crime de falsa identidade, está configurada a prescrição da pretensão punitiva, pois, considerada isoladamente a pena aplicada, nos termos do art. 119 do Código Penal, transcorreu prazo superior ao lapso prescricional de três anos.

4. A desclassificação do roubo para furto é inviável, porque a materialidade e a autoria delitivas estão comprovadas pelo auto de apreensão, pelo receituário médico, pelo depoimento da vítima e pelos relatos dos policiais militares que flagraram a ré logo após o fato.

5. O emprego de grave ameaça resta evidenciado pela utilização ostensiva de faca para viabilizar a subtração do cordão da vítima, o que afasta a configuração do furto.

6. A valoração negativa da culpabilidade, das circunstâncias e das consequências do crime mostra-se inidônea, por se fundar em argumentos genéricos, vagos ou inerentes ao próprio tipo penal, impondo a neutralização dessas vetoriais.

7. Mantém-se a negativação dos antecedentes, sendo descabida a pretensão de adoção obrigatória da fração de 1/8, pois não há direito subjetivo do réu à incidência de critério matemático fixo na valoração das circunstâncias judiciais.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8. Recurso conhecido e parcialmente provido.

Tese de julgamento:
“1. Inviabiliza-se a desclassificação do roubo para furto quando a prova dos autos demonstra o emprego de grave ameaça mediante uso de faca para viabilizar a subtração. 2. É inidônea a negativação de circunstâncias judiciais fundada em elementos genéricos, vagos ou inerentes ao tipo penal.”

__________

Dispositivos relevantes citados:
CP, arts. 33, § 3º, 69, 107, IV, 109, VI, 110, § 1º, 119, 157 e 307.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, AgRg no REsp n. 2.056.399/SP, Rel. Min. Ribeiro Dantas, Quinta Turma, j. 21.08.2023. STJ, HC n. 248.002/RJ, Rel. Min. Marco Aurélio Bellizze, Quinta Turma, j. 23.10.2012. STJ, AgRg no AREsp n. 2.746.475/MS, Rel. Min. Carlos Cini Marchionatti, Quinta Turma, j. 10.06.2025. Súmula 231 do STJ. Súmula 17 do TJPA. TJDFT, AP 0702092-40.2025.8.07.0008, Rel. Jesuino Rissato, 3ª Turma Criminal, j. 01.10.2025.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Desembargadores da Primeira Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, em sessão plenária virtual, na conformidade da ata de julgamento, por unanimidade de votos, em conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora.

Belém (PA), 19 a 26 de março de 2026.

Desembargadora
KÉDIMA LYRA

Relatora

RELATÓRIO

A SENHORA DESEMBARGADORA KÉDIMA LYRA (RELATORA):

Ivanilza Ferreira Araújo apela de sentença da 3ª Vara Criminal de Belém/PA que a condenou à pena de 5 anos de reclusão e 4 meses e 5 dias de detenção, em regime inicial semiaberto, além do pagamento de 65 dias-multa, pela prática dos crimes previstos no art. 157 e art. 307, c/c art. 69, todos do Código Penal (ID 11552583).

A recorrente pugna pela desclassificação do delito de roubo para furto sustentado que não restou comprovado o emprego de violência ou grave ameaça. Subsidiariamente, requer a reforma da dosimetria da pena apontando fundamentação inidônea para negativar as vetoriais da culpabilidade, circunstâncias e consequências do crime, salientando, ainda, que a moduladora dos antecedentes de ser valorada à fração de 1/8. Além disso, requer a redução da pena de multa e a declaração da extinção da punibilidade pela prescrição da pretensão punitiva quanto à prática do crime previsto no art. 307 do Código Penal.

O Ministério Público contrarrazoou pela manutenção da sentença recorrida (ID 17046695), conclusão da qual divergiu a Procuradoria de Justiça, cujo parecer foi pelo provimento parcial do recurso (ID 17528640).

É o relatório.

VOTO

O recurso é admissível e comporta parcial provimento.

Em primeiro plano, quanto ao crime de
falsa identidade
, verifica-se a ocorrência da
prescrição
superveniente da pretensão punitiva estatal.

Na espécie, a apelante foi condenada à pena de 4 meses e 5 dias de detenção e 15 dias-multa pela prática do crime previsto no art. 307 do CP (ID 11552583 - Págs. 8/9).

Ressalte-se que, no caso de concurso de crimes, a prescrição incidirá sobre a pena de cada um dos delitos, isoladamente, consoante dispõe o art. 119 do CP, de modo que a soma dos crimes decorrente do concurso material não será considerada para fins do cálculo prescricional.

Por conseguinte, o prazo prescricional pela pena aplicada ao crime de falsa identidade é de 3 anos, nos termos do art. 109, inciso VI, do CP. Desta feita, desde a prolação da sentença condenatória em 14/02/2022 (ID 11552583), com trânsito em julgado para a acusação, transcorreu período superior ao prazo penal prescricional de 3 anos, sem que nesse interregno tenha sido identificada qualquer causa suspensiva ou interruptiva da prescrição.

Destarte, deve ser reconhecida a prescrição superveniente da pretensão punitiva estatal, e, por conseguinte, a extinção da punibilidade em relação ao crime previsto no art. 307 do CP, com supedâneo no art. 107, inciso IV, 1ª figura, c/c arts. 109, inciso VI, 110, §1º, e 119, todos do Código Penal.

Por outro lado, o pedido de
desclassificação para o crime de furto
não

merece acolhimento, pois há provas substantivas da materialidade e autoria pelos elementos de convicção amealhados no curso do processo, os quais são aptas a sustentar o decreto condenatório pela prática do crime de roubo simples.

Nesse particular, a
materialidade
delitiva encontra-se comprovada pelo auto de apresentação e apreensão (ID 11552333, pág. 3), referente a uma “faca tipo de cozinha, marca Tramontina, sem cabo, com aproximadamente 30 cm de lâmina”, apreendida em poder da ré, bem como pelo receituário médico (ID 11552334, pág. 6), no qual se registra a “presença de corpo estranho com densidade metálica (colar) em projeção do mesogastro/flanco esquerdo, em trajeto intestinal”, elemento que corresponde à
res
subtraída da vítima, a qual foi engolida pela acusada no momento da revista realizada por policial feminina.

Por sua vez, a
autoria delitiva
exsurge do depoimento da vítima e das testemunhas policiais que flagrantearam a ré, conforme consta na sentença condenatória, transcrita no essencial:

“
A vítima Louyse Melanie Figueiredo Alves relata que estava caminhando em via pública na companhia de seu avô, quando a denunciada saiu de trás de uma barraca e foi para cima da depoente, que puxou seu cordão. Que a ré estava com uma faca nas mãos. Que a denunciada foi detida por populares e foi realizada a revista por uma policial feminina e na ocasião engoliu o objeto subtraído. Que ficou com um arranhão no pescoço, ocasionado pela faca que a ré portava em mãos no momento do crime.

A testemunha Joel Monteiro Rayol Farias, Policial Militar, relata que foi responsável por conduzir a denunciada para a Delegacia, em razão de ter roubado um cordão. Que a ré teria engolido o objeto subtraído. Que a ré teria ameaçado a vítima com uma faca. Disse que a denunciada já era conhecida na área.

A testemunha Patrick Corrêa Dias, Policial Militar, disse que após o crime a ré foi detida por populares e foi responsável apenas por fazer a condução da denunciada para a Delegacia. Que uma policial feminina foi chamada para fazer a revista na acusada e na ocasião esta engoliu o objeto subtraído. Que a denunciada foi levada para o pronto socorro para fazer o raio x e constatou a presença do cordão em seu estômago.” (ID 11552583 - Pág. 3
)

Do contexto probatório, extrai-se de forma inequívoca a existência de provas substanciais quanto à materialidade e à autoria delitiva do crime de roubo, sendo certo que a acusada foi presa em flagrante imediatamente após a prática do delito, portando a faca utilizada na execução do crime.

À vista disso, convém salientar o entendimento da Corte Superior de Justiça, “a ameaça que compõe o tipo penal do roubo não é exercida apenas por palavras, mas também por gestos e posturas que possam perturbar a liberdade psíquica da vítima e intimidá-la com o fim de possibilitar a subtração dos bens móveis almejados. Assim, a apresentação ostensiva da faca à vítima, quando do arrebatamento de seu bem, é suficiente para a configuração do crime de roubo” (
AgRg no REsp n. 2.056.399/SP
, Rel. Min. Ribeiro Dantas, Quinta Turma, j. 21/8/2023). No mesmo sentido, STJ,
HC n. 248.002/RJ,
Rel. Min. Marco Aurélio Bellizze, Quinta Turma, j. 23/10/2012).

Portanto, no caso, “não há que se falar em caracterização do delito de furto quando comprovado o emprego de grave ameaça à vítima, inclusive o uso de uma faca para intimidá-la, a fim de viabilizar a subtração dos bens” (TJDFT,
AP 0702092-40.2025.8.07.0008
, Rel. Jesuino Rissato, 3ª Turma Criminal, j. 01/10/2025).

Assim, não há margem para desclassificação do crime de roubo para furto.

Sob outro ângulo, a apelante pugna pela reforma do cálculo dosimétrico, com redução da pena-base, sob alegação de que as circunstâncias judiciais da culpabilidade, circunstâncias e consequências do crime foram negativadas com base em fundamentação inidônea. Nesse particular, confira-se a motivação desenvolvida na sentença condenatória para dosar a pena da apelante:

“
Quanto ao crime do art. 157, CPB:

A ré possui antecedentes criminais (FAC ID Num. 48799809 – Pág. 02), possuindo inclusive sentença condenatória em outro crime, nos autos de n° 0016540-98.2015.8.14.0401. Prevê a Súmula 636 STJ que “a folha de antecedentes criminais é documento suficiente a comprovar os maus antecedentes e a reincidência.” Ademais, o entendimento do STJ é de que “A condenação por fato anterior ao delito que se julga, mas com trânsito em julgado posterior, pode ser utilizada como circunstância judicial negativa, a título de antecedente criminal. STJ. 5ª Turma. HC n. 210.787/RJ, Min. Marco Aurélio Bellizze, DJe 16/9/2013.; a
culpabilidade
é censurável. Mais censurável, ainda, pela opção deliberada do agente criminoso em agir ao arrepio da norma legal, podendo fazê-lo em conformidade com ela
; a conduta social e personalidade do agente sem dados específicos para uma avaliação; o comportamento da vítima é desfavorável ao réu, uma vez que em nada contribuiu para a ocorrência do crime, no entanto, em razão da Súmula n° 18 TJ/PA, considero neutra para efeito de fixação da pena base; os motivos determinantes do crime são a ganância e a obtenção de lucro fácil, próprios do tipo;
as
circunstâncias do crime
são desfavoráveis em razão de ter cometido crime na presença de uma criança, o que torna ainda mais censurável a conduta do denunciado; e, por fim, as
consequências do crime
concorrem para o aumento da violência, o que desencadeia uma série de malefícios à sociedade.

Atendendo às circunstâncias judiciais, considero como suficiente e necessário a
fixação da pena-base em 06 (seis) anos de reclusão e multa no valor de 60 (sessenta) dias-multa, no valor unitário de 1/30 (um trigésimo) do salário mínimo vigente ao tempo do fato
.

Concorre a ré a atenuante, prevista no art. 65, III, “d”, do CP, por ter confessado ainda que parcialmente o crime, razão pela qual
ATENUO a pena em 1/6 (01 ano de reclusão e 10 dias-multa),
passando a dosá-la em
05 (cinco) anos de reclusão e 50 (cinquenta) dias-multa.

Sem agravantes genéricas a serem computadas.

Ausência de causas de diminuição e de aumento de pena.

Fixo a pena restritiva de liberdade em 05 (cinco) anos de reclusão e 50 (cinquenta) dias-multa
, calculados no valor de 1/30 (um trinta avos) sobre o valor do salário mínimo vigente à época do fato, a qual torno CONCRETA, DEFINITIVA e FINAL.” (ID 11552583 - Págs. 7/8)
.

No ponto, verifico que a fundamentação utilizada pelo magistrado
a quo
para exasperar as vetoriais da
culpabilidade
,
consequências
e
circunstâncias do crime
é inidônea, porquanto “a fixação da pena-base deve ser fundamentada de forma concreta, idônea e individualizada, não sendo suficientes referências a conceitos vagos, genéricos ou inerentes ao próprio tipo penal” (Súmula 17/TJPA), de modo que neutralizo as referidas moduladoras.

Sendo assim, na primeira fase, diante da manutenção de apenas uma circunstância judicial negativada (antecedentes), fixo a pena-base em 4 anos e 6 meses de reclusão e 12 dias-multa, no valor de 1/30 do salário mínimo vigente ao tempo do fato.

No ponto, clarifico “a jurisprudência do STJ é pacífica no sentido de que não há direito subjetivo do réu à aplicação de fração matemática específica na valoração das circunstâncias do art. 59 do CP” (STJ,
AgRg no AREsp n. 2.746.475/MS
, Rel. Min. Carlos Cini Marchionatti - Des Convocado TJRS, Quinta Turma, j. 10/6/2025). motivo pelo qual deixo de observar a fração de 1/8 para valorar a vetorial dos antecedentes.

Na segunda fase, ausentes agravantes, mantenho a fração de redução da pena (1/6) diante do reconhecimento da atenuante de confissão, estabelecendo a reprimenda intermediária em
4 anos de reclusão e 10 dias-multa
, diante do óbice previsto na Súmula 231 do STJ que não permite a redução da pena na presente fase abaixo do mínimo legal.

Na terceira fase, inexistindo causas de aumento e redução de pena, a reprimenda resta definitivamente fixada em 4 anos de reclusão e 10 dias-multa, mantido o regime semiaberto, em razão da existência de circunstância judicial desfavorável (CP, art. 33, §3º)

Ante o exposto, conheço e dou parcial provimento ao recurso para reconhecer a prescrição da pretensão punitiva estatal e declarar a extinção da punibilidade da apelante em relação ao crime previsto no art. 307 do CP, com supedâneo no art. 107, inciso IV, 1ª figura, c/c arts. 109, inciso VI, e 110, §1º, 119, do Código Penal e fixar a pena final de 4 anos de reclusão e 10 dias-multa, no tocante ao delito de roubo, nos termos da fundamentação
supra.

É como voto.

Desembargadora
KÉDIMA LYRA

Relatora

Belém, 27/03/2026